Tribunal: STF
Processo: ARE 1054699
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria especial. Servidor público estadual. Atividade insalubre. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. Enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF. Requisitos. Reexame de provas. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo no tocante ao reconhecimento do direito do servidor público à conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre em tempo comum para fins de aposentadoria especial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, à aposentadoria especial de servidor público que laborou em atividade insalubre, diante da ausência de lei complementar específica.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela possibilidade de aplicar, na ausência de lei complementar específica, o art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, para a concessão de aposentadoria especial a servidores públicos que exerçam atividades insalubres, conforme o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF.



    4. O acórdão recorrido, no ponto, está alinhado a esse entendimento jurisprudencial, o que afasta a alegada violação constitucional.



    5. A análise das questões relativas aos requisitos para a concessão de aposentadoria especial acarretaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “De acordo com o art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, na ausência de lei complementar específica, é possível a concessão de aposentadoria especial a servidores públicos que exerçam atividades insalubres, em conformidade com o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 5º, inc. LXXI, 22, inc. XXIII, e 40, § 4º, da Constituição da República; art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991; art. 5º da Lei nº 9.717, de 1998; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF; enunciado nº 279 da Súmula do STF; RE nº 1.014.286/SP (Tema RG nº 942), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020; ARE nº 1.310.709-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2021; ARE nº 910.181-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015; RE nº 823.226-AgR/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 25/11/2014; RE nº 1.374.242/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/04/2022; RE nº 1.451.777-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023; e RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO — Mandado de Segurança - Servidor público estadual — Auxiliar de saúde - Regime estatutário — Averbação do tempo de serviço prestado em trabalho de caráter insalubre para fins de aposentadoria — Admissibilidade — Aplicação dos artigos 40 e 201 da Constituição Federal, do artigo 126 da Constituição Estadual e do art. 57 da Lei Federal no 8.213/91 — Precedentes jurisprudenciais — RECURSO VOLUNTÁRIO e REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.“ (e-doc. 1, p. 141).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 40, § 1º, inc. III, e 126, § 4º, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “a questão diz respeito ao fato de inexistir comando legal para o deferimento da pretensão inaugural no âmbito das leis que regem o funcionalismo público do Estado de São Paulo, não sendo ainda caso de aplicação do artigo 40, § 4% da i. Constituição Federal, uma vez que esta não é norma auto-aplicável ” .



    3.2. Sustenta que é “forçoso concluir pela necessidade de regulamentação, mediante lei complementar federal, para que possa ser concedida aposentadoria especial àqueles servidores públicos que exerçam suas atividades sob condições insalubres”. 



    3.3. Salienta que “não há como estender aos autores o beneficio da aposentadoria especial concedida aos beneficiários do INSS, aplicando-se assim a Lei n° 8213/91, posto serem os autores funcionários públicos regidos por regime jurídico previdenciário próprio”.



    3.4. Aduz que “a Administração agiu corretamente, dentro dos limites legais, não havendo nenhuma ilegalidade resultante da não concessão de aposentadoria especial aos autores”. 



    3.5. Pondera que “a Carta Constitucional não conferiu, portanto, direito à aposentadoria especial a servidor público em razão do exercício de atividades perigosas, insalubres ou penosas. O § 4º do artigo 40 da Constituição da República limitou-se aautorizar o estabelecimento de hipóteses de concessão de tal beneficio, se assim for julgado conveniente”.



    3.6. Ao final, requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança (e-doc. 1, p. 148). 



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Liberaci Maria de Oliveira, servidora pública estatual, auxiliar de saúde, em regime estatutário, pretende que se considere, em seu cálculo de aposentadoria (ou seja, para futuro beneficio de aposentadoria especial), o tempo serviço prestado em caráter insalubre, na forma do art. 40, §4 0 , III, da CF.



    Aduz que conta em seu favor precedentes jurisprudenciais, 14) 0 inclusive em mandado de injunção, que determinam aos casos análogos aplicação supletiva do artigo 57 da Lei no 8.213/91, com a redação da Lei 9.032/95, na falta de norma regulamentadora que impeça o exercício do direito fundamental estabelecido no § 4 0do artigo 40 da Constituição Federal. 



    Com efeito, consta dos autos que a impetrante recebe adicional de insalubridade pelo desempenho da função-atividade de auxiliar de saúde (fls. 34) e tal assertiva não foi contrariada pela ré. 



    Ademais, no Estado de São Paulo não há regra própria regulamentando as hipóteses de aposentadoria especial e, conforme já definiu o E. STF, na ausência de legislação local correlata, são aplicáveis as normas do Regime Geral de Previdência Privada (Lei n° 8.231/91): 



    "APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO A SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4°, DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. Inexistente a disciplina especifica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria dos trabalhadores em geral - art. 57, § 10, da Lei n'8.213191". (MI n° 721-7/DF, rel. Min. Marco Aurélio, j. 30.8.2007). 



    (...)



    Fiado, pois, no exposto e nos argumentos deduzidos nesta jurisprudência consolidada não se pode deixar de reconhecer, o direito da impetrante, ora apelada, ao cômputo de seu tempo de serviço em caráter insalubre, amparado nos artigos 40 e 201 da Constituição Federal, no artigo 126 da Constituição Estadual e na aplicação supletiva do art. 57 da Lei Federal no 8.213/91.” (e-doc. 1, p. 141).



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, diante da inexistência de lei complementar, à aposentadoria especial de servidor público estadual em atividade insalubre. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.310.709-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 1º/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 910.181-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 05/11/2015).



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante a mora legislativa, cumpre observar o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Verbete Vinculante nº 33 da Súmula do Supremo.”



    (RE nº 823.226-AgR/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 25/11/2014, p. 15/12/2014).



    6.1. No mesmo sentido a decisão monocrática, transitada em julgado, proferida no RE nº 1.374.242/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/04/2022, p. 05/04/2022).



    6.2. No ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    7. No mais, ficou assentada, no acórdão recorrido, a prestação de serviço em condições insalubres, pelo que, no particular, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos acarretaria o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    8. Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Aposentadoria. Integralidade e Paridade. Requisitos. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a apelação, determinando a revisão dos proventos de aposentadoria da autora. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.451.777-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator